Tribunal: TJDFT
Processo: 0002866-25.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002866-25.2018.8.07.0019 RECORRENTE: DANIEL CLECIO CARDOSO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DO MP. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. I - Configura o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 o descumprimento deliberado de ordem judicial que impôs medida protetiva de urgência da qual o agente foi devidamente intimado. II – Resta caracterizado o dolo do réu quando ressai do acervo probatório que mesmo ciente da decisão que aplicou medida protetiva de proibição de aproximação e contato, vai até a casa da vítima. III - Não há que se falar em consentimento da ofendida para aproximação do réu se o contato entre eles é restrito a ligações telefônicas com intuito exclusivo de tratar de assuntos relacionados aos filhos menores do casal. IV – Mesmo nas hipóteses em que a vítima concorre para o descumprimento da medida protetiva, tal situação não revoga a decisão judicial que a deferiu e, por isso, não afasta a tipicidade do fato notadamente por se tratar de crime contra a administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem. V – Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, defendendo que o acórdão impugnado, de forma indevida, valorou negativamente os antecedentes criminais com base em condenações anteriores, extintas há mais de 5 (cinco) anos, em afronta à teoria do direito ao esquecimento. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, bem como em relação ao dissídio pretoriano invocado. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora – referente à teoria do direito ao esquecimento –, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005